Tribunal: TJPA
Processo: 0851000-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851000-82.2018.8.14.0301

APELANTE: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ANA LUCIA PEREIRA FLOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ANA LÚCIA PEREIRA FLOR, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais pela inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes por dívida decorrente de financiamento fraudulento. Os embargos sustentam omissão do acórdão quanto à inexistência de prova da inscrição no SERASA, ausência de análise dos requisitos do art. 186 do CC para configuração do dano moral e pleiteiam prequestionamento de dispositivos legais. A embargada requer a rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão do acórdão quanto à análise da inexistência de provas da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação dos requisitos do art. 186 do Código Civil para configuração do dano moral; (iii) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante para fins de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações da apelante, reconhecendo que a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes caracteriza, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), restando comprovada a negativação junto ao SERASA.

O voto condutor consignou expressamente a demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil previstos no art. 186 do Código Civil, analisando o nexo causal entre a conduta negligente da embargante e o dano sofrido pela consumidora.

Em relação ao prequestionamento, não há obrigatoriedade do julgador em rebater individualmente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando fundamentar adequadamente a matéria de fundo, inexistindo omissão a ser suprida.

A reiteração de argumentos já exaustivamente analisados caracteriza nítida intenção protelatória, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise fundamentada da matéria de fundo no acórdão supre eventual pleito de prequestionamento, inexistindo omissão se a decisão enfrenta de forma clara as questões relevantes.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico ou reputacional.

Embargos de declaração opostos com propósito manifestamente protelatório autorizam a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 186; CDC, arts. 3º, §2º, e 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2101431/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
nº [inserir número]; embargante:
RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
; embargada:
ANA LÚCIA PEREIRA FLOR
;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, tudo conforme o relatório, as razões de voto e a ementa integrantes deste julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida por ANA LÚCIA PEREIRA FLOR.

A sentença, lançada sob o Id nº 20901992, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as rés RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, a ser dividido igualmente entre ambas, fixando atualização monetária pelo INPC a partir da sentença, juros moratórios de 0,5% ao mês desde abril/2018, e repartindo as custas e honorários advocatícios (R$ 800,00 para os patronos de cada ré).

Em suas razões de apelação (Id nº 20902008), a recorrente alega, em síntese:
(i) ilegitimidade passiva, por ter apenas intermediado a venda do veículo, cabendo ao banco a análise e formalização do financiamento;
(ii) que a autora tinha conhecimento da fraude desde 2008, tendo sido inerte por anos;
(iii) impossibilidade de a concessionária identificar a fraude no momento da compra;
(iv) contradição na sentença, ao lhe imputar responsabilidade por documentos que não estariam sob sua guarda;
(v) ao final, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, excluir sua responsabilidade.

Em contrarrazões (Id nº 20902015), ANA LÚCIA PEREIRA FLOR defende a manutenção da sentença, argumentando, em síntese:
(i) sofreu danos morais devido à inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida de veículo que jamais adquiriu;
(ii) jamais celebrou contrato de compra e venda ou financiamento;
(iii) tentou, sem êxito, resolver administrativamente o problema junto à concessionária;
(iv) demonstrou a falha na prestação do serviço e a ausência de diligência mínima por parte da recorrente, pugnando pela manutenção do julgado.

O recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. não foi conhecido em decisão monocrática (Id nº 21295639), por ausência de recolhimento do preparo recursal, caracterizando deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC c/c art. 133, X, do RITJPA.

Em face do acórdão proferido (Id nº 26261134), a RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA opôs embargos de declaração (Id nº 26584806), sustentando, em síntese:
(i) omissão do acórdão quanto à ausência de provas da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes, sobretudo no SERASA;
(ii) omissão na análise dos requisitos do art. 186 do Código Civil, necessários à configuração do dano moral;
(iii) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para interposição de recursos excepcionais.

A embargada ANA LÚCIA PEREIRA FLOR apresentou contrarrazões aos embargos (Id nº 27149730), sustentando que:
(i) os embargos não demonstram qualquer vício a ser sanado, mas apenas buscam rediscutir o mérito;
(ii) o acórdão foi claro ao reconhecer a inscrição indevida e a configuração do dano moral in re ipsa;
(iii) a embargante tenta protelar o desfecho da demanda, requerendo a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado está restrita à análise das alegadas omissões apontadas pela embargante RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, especificamente sobre: (i) suposta falta de exame quanto à inexistência de provas da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes, em especial no SERASA; e (ii) suposta omissão na apreciação dos requisitos do art. 186 do Código Civil para configuração do dano moral, além do pedido de prequestionamento para eventual interposição de recursos excepcionais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração têm finalidade restrita e específica, prevista no art. 1.022 do CPC, somente cabendo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material do julgado. O recurso não se presta a rediscutir matéria já enfrentada ou reexame do conjunto fático-probatório.

No caso concreto, observo que o acórdão recorrido enfrentou de forma clara, objetiva e fundamentada todas as questões relevantes trazidas no recurso de apelação.

Com efeito, consta do voto condutor que “a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária a comprovação do efetivo abalo psicológico ou reputacional”, consignando, ainda, que restou comprovada a inscrição da autora junto ao SERASA em decorrência de débitos vinculados a veículo que jamais adquiriu, cujo financiamento foi formalizado sem sua autorização, apontando, inclusive, a responsabilidade objetiva e solidária da concessionária, integrante da cadeia de fornecimento, na forma dos arts. 3º, §2º, e 7º, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, o acórdão analisou expressamente a alegação de ausência de prova da inscrição, ao fundamentar a verificação do dano moral in re ipsa, reconhecendo o nexo causal entre a conduta da embargante (negligência ao intermediar contrato fraudulento) e o prejuízo sofrido pela consumidora, estando demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil previstos no art. 186 do Código Civil.

Ainda, quanto ao pleito de prequestionamento, cumpre observar que, conforme pacífica jurisprudência, inexiste obrigação do julgador de rebater individualmente cada dispositivo legal indicado pelas partes, bastando que enfrente de maneira fundamentada a matéria de fundo, o que se observa no caso dos autos, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

O que se verifica, portanto, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito do julgado, atribuindo aos aclaratórios efeito infringente, o que se mostra incabível em sede de embargos de declaração.

Destaco, ademais, que a oposição de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, considerando o nítido propósito de retardar o trânsito em julgado da decisão, pois as razões apresentadas limitam-se a reiterar fundamentos já exaustivamente analisados e rejeitados no julgamento da apelação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA PROCESSUAL IMPOSTA NA ORIGEM. ART. 1.026, § 2º, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PERTINÊNCIA DA MULTA. SITUAÇÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ EMBARGOS REJEITADOS. 1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC de 2015.2. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável de análise na via do recurso especial por demandar reexame de matéria fático-probatória. 2 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2101431 PR 2022/0097246-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER os embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, e aplico à embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 22/07/2025